Tribunal: TJMT
Processo: 1015623-75.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1015623-75.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MILTON DE CASTRO - CPF: 013.741.849-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), DAIANE DAMBROS SCHMIDT - CPF: 002.970.421-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – INCONFORMISMO –
REQUERIDA A DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM O PRETENSO DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS – URGÊNCIA NÃO PRESUMIDA – SOLICITADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA TENDENTE A RECUPERAR O DANO COM A ELABORAÇÃO DO PRADA – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3º, DO CPC –

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A INDICAREM A METODOLOGIA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA –
ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE –

PRESCINDIBILIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
–

DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não há que se cogitar da decretação da indisponibilidade de bens quando verificado que a ação civil pública originária ainda carece de comprovação quanto à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano ambiental.

2.

Para além da imediata imposição da elaboração do Plano de Recuperação da Área Degradada (PRADA) ostentar natureza inteiramente satisfativa, carece nos autos documentos que possam respaldar a metodologia a ser utilizada para a recuperação do dano.

3.

Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001236-53.2021.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
Milton de Castro
, deferiu em parte a tutela de urgência solicitada tão só
para compelir o agravado ou quem estiver no uso da área objeto da lide (
Fazenda Indiana
) a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, sobretudo da imposição da obrigação de fazer atinente à reparação do dano ambiental mediante a elaboração do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA) e da necessária indisponibilidade de bens, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade.

Acresce que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, cuja recomposição se faz tanto mais difícil quanto maior o lapso temporal em se adotar as medidas protetivas. Afirma, no ponto, que “
aguardar-se o deslinde do feito para, somente então, ter início a recuperação do meio ambiente aviltado, pode ocasionar o aprofundamento da situação, mormente quando sob as luzes dos princípios da prevenção e da precaução, até porque ele continua utilizando a área sem nenhuma autorização do órgão ambiental, demonstrando desprezo pelo meio ambiente, tanto que novamente foi autuado por descumprir o embargo administrativo da área em questão
” (
sic
).

De outra banda, no que diz respeito à necessária decretação de indisponibilidade de bens do agravado no valor de R$ 4.435.849,14 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), assevera que
“considerado o valor devido pelo requerido e a magnitude do dano a ensejar reparação e indenização, qualquer disposição de seus bens se dá em detrimento do interesse social de reparação do dano ambiental (...) os efeitos da tutela cautelar ora pretendida não trarão prejuízos de ordem financeira ao recorrido, uma vez que os bens, ainda que indisponíveis, permanecerão em sua posse até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória de ressarcimento de dano ambiental (...)” (sic).

Com base nisso, pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado:

“(...) obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 [sessenta] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação; e de se decretar a indisponibilidade dos bens do agravado, nos termos acima delineados” (sic).

Ao fim, prequestiona os dipositivos correlatos.

A liminar foi indeferida.

As contrarrazões vieram aos autos ao id. 108339958, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada fosse integralmente mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA VITÓRIA COSMO DIAS DOS SANTOS, OAB/MT 30235/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001236-53.2021.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
Milton de Castro
, deferiu em parte a tutela de urgência solicitada tão só
para compelir o agravado ou quem estiver no uso da área objeto da lide (
Fazenda Indiana
) a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, sobretudo da imposição da obrigação de fazer atinente à reparação do dano ambiental mediante a elaboração do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA) e da necessária indisponibilidade de bens, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém registrar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve (des)acerto na decisão atacada e se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, restando, por sua vez, inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Colhe-se da decisão atacada que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em desfavor do agravado porque, após autuação realizada pelo IBAMA no ano de 2021, constatou-se desmatamento ilegal de “
343,1235 hectares de floresta nativa em estágio médio de regeneração natural, por meio de “correntão”, conforme relatório técnico lavrado pela SEMA, sendo que, na oportunidade, além da imposição de multa, a área restou embargada administrativamente
”.

Ao deferir parcialmente as medidas de urgências postuladas na origem, a autoridade de primeiro grau apontou que:

“(...)

A tutela provisória se fundamenta em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, do Código de Processo Civil).

Exige-se, para a concessão da tutela de urgência, todavia, a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em consonância com o que dispõe o artigo 300, do CPC.

A partir dessas premissas passo à análise dos pedidos exordiais no que se refere à tutela de urgência vindicada.

No que tange ao pedido constante no item II - c.1, verifico que atende aos preceitos legais, pois se depreende da peça de ingresso, especialmente o Relatório Técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (id. 63934329 - Pág. 14), a comprovação de que é o requerido o autor do fato, o que, corroborado aos demais documentos que instruem a exordial, evidenciam a probabilidade do direito do autor.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.

Por outro lado,
indefiro o pedido constante no item II - c, consistente na decretação do embargo judicial da área degradada e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, porque a destruição de floresta nativa de parte da área da parte requerida não tem o condão, supostamente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pela ré em sua propriedade.

Ademais, o embargo da área respectiva já restou adotado pela SEMA, por meio do Termo de Embargo n. 21034961, o que revela a ausência de periculum in mora quanto à medida.

Nesse sentido, dispõe o art. 108, do Decreto nº 6.686/2008 que:

(...)

Do disposto acima se entende que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que de fato pode existir no caso em análise, porém, não verificada a urgência capaz de justificar a intervenção judicial quanto ao pleito.

Indefiro o pedido constante no item II - d, consistente na recomposição do ambiente degradado, porque inexiste nos autos laudo técnico indicando a metodologia de reflorestamento/recuperação a ser utilizada na área objeto da ação degradadora.

Indefiro, outrossim, os demais pedidos antecipatórios, referentes à constrições de cunho pecuniário, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio:
(...)

Assim sendo, tendo em vista a inexistência de qualquer indício de prova de dilapidação patrimonial nos autos, os demais pleitos não merecem acolhimento ao menos em sede de cognição sumária.

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, somente, para compelir Milton de Castro/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o móvel rural denominado Fazenda Indiana, localizado na zona rural do município de Nova Maringá/MT, coordenadas 12º38’26,022’’S e 56º55’37,706’’W, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento

(...)”
(id. 63973960, Autos nº 1001236-53.2021.8.11.0033 – PJe 1º Grau,
sic
)

Pois bem. Em relação ao pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo agravante, assente-se que, de fato, não há vedação para que referida medida seja manejada em ações civis públicas tencionadas a tutelar o meio ambiente. Ao menos desde 2004 o STJ tem afirmado e reafirmado que “
A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso,
compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se
” (REsp 510.150/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 29/03/2004).

No mesmo sentido, é pacífico que “
Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos dessa natureza,
de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados para ‘propiciar sua adequada e efetiva tutela’
(art. 83 do CDC)
” (REsp 1221254/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 13/06/2012).

Por sua vez, com as novas alterações operadas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), firmou-se que
“a indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar,
não podendo a urgência ser presumida
”
(art. 16, § 3º).

Assim, sucede que a medida constritiva é de fato possível, porém, ao contrário do que aduz o recorrente, exige a presença de elementos indicativos do
periculum in mora
, consistentes em atos de dilapidação ou ocultação patrimonial que apontem que o réu esteja manejando expedientes destinados a estorvar eventual acolhimento da tutela ressarcitória.

Na hipótese dos autos, o simples cotejo da petição inicial da ação civil pública e da decisão impugnada revela que não houve qualquer anúncio de dilapidação patrimonial. Tem-se apenas o pedido, formulado pelo
Parquet
, e o indeferimento, pela autoridade
a quo
, de modo que,
ao menos neste momento processual
, não há que se cogitar da adoção da pretensa medida de constrição patrimonial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EMBARGAR A ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIADE DE BENS – RETIRADA DE REBANHO DO IMPOVEL RURAL – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E LITISPENDÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SUPOSTAMENTE INSERIDA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – LIMITES INDEFINIDOS DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DE DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A decretação de indisponibilidade de bens e valores na Ação Civil Pública Ambiental, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, não comprovada no presente caso.

4. Conquanto deva prevalecer o interesse público sobre o particular em se tratando de preservação ambiental, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.

(N.U 1003718-49.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.

(...)

Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.

(...)

(N.U 1012509-70.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)”

De outro lado, compreendo que a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que,
neste momento inicial
, o acolhimento da medida atrela-se à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível (art. 300, § 3º, do CPC).

Não se olvida, contudo, que a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará. Porém, fazendo coro com o quanto deliberado na origem, aparenta-se que
“inexiste nos autos laudo técnico indicando a metodologia de reflorestamento/recuperação a ser utilizada na área objeto da ação degradadora”
, o que,
ao menos por ora
, inviabiliza a imposição prematura e a respectiva efetivação da referida medida pelo agravado.

Desse modo,
ao menos neste momento processual
, compreendo que a decisão hostilizada merece ser mantida.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022